Tribunal: TJMT
Processo: 1006815-21.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006815-21.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (EMBARGANTE), JHONY VIEIRA DOS SANTOS NODARI - CPF: 044.028.741-30 (EMBARGANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença para conceder parcialmente a segurança apenas para determinar o recebimento da impugnação administrativa, sem adentrar no mérito da legalidade do lançamento tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto às teses de ilegalidade do lançamento tributário e de comprovação da quitação do ITCD, como alega o embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, concluindo pela inadequação da via mandamental para análise da legalidade do lançamento tributário, em razão da necessidade de dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.

5. Foram apontadas expressamente as questões que demandariam análise técnica especializada, bem como a ausência de documentos essenciais para a comprovação do direito líquido e certo alegado, como cópia integral do processo de inventário e da declaração de imposto de renda.

6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I, II e III; art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. 20/05/2019; TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, j. 12/08/2014; STJ - EDcl no AREsp 645359/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 13/04/2015; STJ - EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 23/05/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JHONY VIEIRA DOS SANTOS NODARI contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença de primeiro grau para conceder parcialmente a segurança apenas para determinar o recebimento da impugnação administrativa, sem adentrar no mérito da legalidade do lançamento tributário.

O embargante aduz que, o acórdão foi omisso quanto às teses de ilegalidade do lançamento tributário e de comprovação da quitação do ITCD.

Sustenta que, o acórdão limitou-se a afirmar que a via mandamental seria inadequada para o exame da legalidade do lançamento por demandar dilação probatória, deixando de apreciar alegações essenciais e devidamente demonstradas nos autos, as quais independem de produção de novas provas.

Argumenta que, foi comprovado documentalmente que:
a)
o falecimento do autor da herança ocorreu em 21/06/2015;
b)
desde a abertura da sucessão, os herdeiros passaram a ser titulares da universalidade de bens nos termos do art. 1.788 do Código Civil;
c)
o ITCD foi corretamente recolhido após a expedição do formal de partilha; d) os valores declarados na DIRPF correspondem a frutos e rendimentos dos bens do espólio e não a qualquer ato de liberalidade
inter
vivos
.

Ao final, requer acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados aplicando efeito infringente de modo a negar
provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, reestabelecer a sentença que havia concedido a segurança para declarar a nulidade do Aviso de Cobrança Fazendária nº 529719/337/76/2021, reconhecendo a inexistência de fato gerador de ITCD diverso daquele já recolhido no inventário.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que a decisão embargada expôs de forma clara e completa todos os motivos que embasaram a decisão, estando ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, concluindo pela inadequação da via mandamental para análise da legalidade do lançamento tributário, em razão da necessidade de dilação probatória.

Conforme consignado no voto condutor, para a análise da procedência das alegações do impetrante seria necessária dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.

O acórdão apontou expressamente as questões que demandariam análise técnica especializada, com produção de prova pericial contábil e documental aprofundada:

1. A origem específica do valor declarado na DIRPF 2016;

2. A correlação entre este valor e os bens inventariados;

3. A natureza jurídica da operação declarada como doação em espécie;

4. A compatibilidade entre o valor declarado na DIRPF (R$ 301.760,00) e o valor recebido por cada herdeiro no inventário (R$ 434.015,14);

5. A possibilidade de ocorrência de operações configuradoras de doação durante o processo de inventário.

Destacou-se ainda que o impetrante não juntou aos autos cópia integral do processo de inventário n. 2936-69.2015.8.11.0008 ou mesmo os documentos essenciais daquela demanda, como a petição inicial do inventário, decisões judiciais, formal de partilha ou sentença homologatória da partilha, que seriam fundamentais para comprovar a correlação entre os bens inventariados e os valores declarados.

Também foi ressaltada a ausência de cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) que embasou o lançamento tributário questionado, documento este que seria imprescindível para verificar a natureza e origem do valor declarado como doações em espécie e que gerou a cobrança do ITCD.

Portanto, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a conclusão de que a via mandamental não se mostra adequada para a análise da legalidade do lançamento tributário no presente caso, sendo necessária a dilação probatória em ação própria.

Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada, mas mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Nessa vertente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(
TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(
TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(
EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012
) (Destacamos)

Assim, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Destarte, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Do dispositivo

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026